Tribunal: TJPA
Processo: 0002572-56.2011.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002572-56.2011.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MASCARENHAS BARBOSA ROSCOE SA CONSTRUCOES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN. CONSTRUÇÃO CIVIL. DEDUÇÃO DE MATERIAIS E SUBEMPREITADAS. OMISSÕES PARCIALMENTE SANADAS SEM EFEITOS INFRINGENTES. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO ANULATÓRIA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por MASCARENHAS BARBOSA ROSCOE S.A. CONSTRUÇÕES contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público do TJPA que deu provimento à Apelação do MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, julgando improcedentes os pedidos formulados em Ação Anulatória de Débito Fiscal, relativos à dedução de materiais e subempreitadas da base de cálculo do ISSQN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão na análise do art. 134, § 2º, da Lei Municipal nº 4.296/2005; (ii) estabelecer se o acórdão deixou de apreciar a possibilidade de dedução dos valores pagos a título de subempreitada; (iii) determinar se houve omissão quanto à aplicação do art. 24 da LINDB, especialmente quanto à retroatividade de orientação jurisprudencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação municipal não prevalece sobre a Lei Complementar nº 116/2003, que disciplina de forma mais restritiva a dedução de materiais na base de cálculo do ISSQN; assim, a ausência de menção expressa ao dispositivo local não configura omissão, mas mera insatisfação com a fundamentação adotada.

A omissão quanto à dedução das subempreitadas é reconhecida e sanada, sendo reafirmada a impossibilidade de dedução no caso concreto diante da ausência de prova do recolhimento do imposto pelas empresas subcontratadas, ônus que incumbia à embargante conforme o art. 373, I, do CPC.

A perícia apresentada foi considerada insuficiente, por não demonstrar a incidência prévia do ISSQN sobre as subempreitadas; deduções pleiteadas basearam-se em simples somatórios de notas fiscais, sem análise fiscal adequada.

Sanada também a omissão quanto à aplicação do art. 24 da LINDB, restando afastada sua incidência, já que não houve aplicação retroativa de nova orientação jurisprudencial, mas sim reafirmação de interpretação já consolidada da LC 116/2003.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A legislação municipal não pode ampliar hipóteses de dedução do ISSQN em desconformidade com a Lei Complementar nº 116/2003.

A dedução de subempreitadas da base de cálculo do ISSQN exige comprovação do recolhimento anterior do tributo pelas empresas subcontratadas.

A reafirmação de jurisprudência consolidada não configura aplicação retroativa de nova orientação capaz de atrair a incidência do art. 24 da LINDB.

Dispositivos relevantes citados
: LC nº 116/2003, art. 7º, § 2º, I; Decreto-Lei nº 406/1968, art. 9º, § 2º, "b"; CPC, art. 1.022 e art. 373, I; LINDB, art. 24; Lei Municipal nº 4.296/2005, art. 134, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.112.646/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 10.11.2010; STF, RE nº 603.497, 2º AgRg, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MASCARENHAS BARBOSA ROSCOE SA CONSTRUÇÕES
em face do v. acórdão de ID nº 19978994, proferido por esta Egrégia 2ª Turma de Direito Público, que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória de Débito Fiscal.

O acórdão embargado, em sua essência, firmou o entendimento de que a dedução de materiais da base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), nos serviços de construção civil, submete-se à regra restritiva da Lei Complementar nº 116/2003, e que a empresa autora, ora embargante, não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar que os materiais e serviços deduzidos se enquadravam nas hipóteses legais, considerando a prova pericial produzida nos autos como imprestável para tal fim.

A embargante sustenta, em suas razões que o acórdão incorreu em omissão em três pontos fundamentais.

Primeiramente, alega omissão quanto à análise da legislação municipal aplicável, especificamente o art. 134, §2º, da Lei Municipal nº 4.296/05, que, segundo aduz, permitiria a dedução irrestrita dos materiais fornecidos, independentemente de sua produção pelo próprio prestador.

Em segundo lugar, aponta que o julgado foi absolutamente omisso quanto à possibilidade de dedução dos valores relativos às subempreitadas, matéria que possui regramento jurídico e fático distinto da dedução de materiais e que foi objeto expresso do pedido inicial e da sentença reformada.

Por fim, argui a existência de omissão no que tange à aplicação do art. 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) e do art. 146 do Código Tributário Nacional, defendendo que o acórdão aplicou uma nova orientação jurisprudencial de forma retroativa, em violação à segurança jurídica e à proteção da confiança.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas, com a concessão de efeitos infringentes para restabelecer o direito à dedução dos materiais e das subempreitadas.

Devidamente intimado, o Município de Parauapebas apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição integral dos embargos.

O ente municipal sustenta que não há omissão a ser sanada, uma vez que a análise da Lei Complementar nº 116/2003, hierarquicamente superior, abordou de forma reflexa a legislação local.

Afirma, ainda, que o acórdão tratou de forma clara a impossibilidade da dedução pretendida, tanto para materiais quanto para subempreitadas, e que a decisão está em conformidade com a lei vigente à época dos fatos, não havendo que se falar em violação à LINDB. Defende, por fim, o caráter meramente protelatório e de inconformismo do recurso.

É o relatório do necessário.

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, porquanto tempestivos e adequados à espécie, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração, como se sabe, constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento restringe-se às hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Não se prestam, em regra, à rediscussão do mérito da causa ou à alteração do resultado, salvo em situações excepcionais em que o saneamento do vício leve, por consequência lógica, à modificação do julgado, o que se denomina de efeitos infringentes.

No caso em tela, a embargante aponta a ocorrência de omissões. Passo, portanto, à análise pormenorizada de cada um dos pontos suscitados.

I.

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À LEI MUNICIPAL Nº 4.296/05

A embargante inicia sua argumentação sustentando que este Colegiado teria se omitido ao não analisar expressamente o disposto no artigo 134 da Lei Municipal nº 4.296/05, que trata da base de cálculo do ISSQN no Município de Parauapebas.

Com a devida vênia, entendo que, neste ponto específico, não assiste razão à embargante. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela que recai sobre ponto ou questão que deveria ter sido apreciada pelo julgador e não o foi, influenciando no resultado da lide.

É cediço na jurisprudência pátria que o juiz ou tribunal não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha de forma clara e fundamentada as razões que formaram seu convencimento.

No acórdão embargado, esta Turma Julgadora dedicou-se à análise da controvérsia sob a ótica da legislação federal de regência, a Lei Complementar nº 116/2003, que estabelece as normas gerais sobre o ISSQN em âmbito nacional.

A fundamentação do julgado foi clara ao assentar que os fatos geradores ocorreram sob a égide da referida Lei Complementar, que disciplinou a matéria de forma diversa e mais restritiva que o Decreto-Lei nº 406/1968, limitando a dedução de materiais, nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços, apenas "ao fornecimento de mercadorias produzidas pelo próprio prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS".

Ora, a competência dos Municípios para legislar sobre o ISSQN é suplementar, não podendo a legislação local contrariar as normas gerais estabelecidas em lei complementar federal, sob pena de violação ao pacto federativo tributário delineado pela Constituição Federal.

Assim, a definição da base de cálculo e das hipóteses de dedução, por estar submetida à disciplina da LC 116/2003, torna a análise da lei municipal uma consequência lógica da aplicação da norma geral. Se a norma federal, hierarquicamente superior para o estabelecimento de normas gerais, impõe uma restrição, não pode a lei municipal criar uma dedução mais ampla.

Desse modo, ao fundamentar a decisão na impossibilidade de dedução com base na legislação federal, o acórdão, ainda que de forma implícita, afastou a aplicabilidade da interpretação extensiva que a embargante pretende conferir à lei municipal.

Portanto, a ausência de menção expressa ao dispositivo legal municipal não configura omissão sanável pela via dos embargos, mas sim mero inconformismo da parte com a tese jurídica adotada pelo Colegiado. Rejeito, pois, este ponto da irresignação.

II. DA OMISSÃO QUANTO À DEDUÇÃO DOS VALORES DE SUBEMPREITADAS

De forma diversa, no que tange à alegada omissão sobre a dedução dos valores relativos às subempreitadas, entendo que assiste parcial razão à embargante.

De fato, uma leitura atenta do voto condutor do acórdão embargado revela que, embora a ementa e o relatório mencionem a controvérsia sobre "materiais e subempreitada", a fundamentação jurídica concentrou-se, de maneira quase exclusiva, na análise da dedutibilidade dos materiais, à luz da transição do Decreto-Lei 406/68 para a LC 116/2003 e da jurisprudência do STJ e do STF sobre o tema.

A questão da subempreitada, que possui contornos jurídicos próprios, notadamente a finalidade de evitar a bitributação (
bis in idem
), e previsão legal distinta no art. 9º, § 2º, 'b', do Decreto-Lei 406/68, não recebeu um enfrentamento autônomo e aprofundado, o que de fato caracteriza uma omissão que deve ser sanada.

Acolho, portanto, os presentes embargos neste ponto, para, sem atribuir-lhes efeitos infringentes, integrar o acórdão, passando a suprir a omissão constatada.

A dedução dos valores das subempreitadas da base de cálculo do ISSQN do empreiteiro principal é matéria cuja jurisprudência, historicamente, se consolidou no sentido de sua possibilidade, com o objetivo precípuo de impedir a dupla incidência do mesmo imposto sobre a mesma cadeia de serviço.

Contudo, tal direito não é incondicionado.

Para que a dedução seja legítima, é ônus do contribuinte, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, comprovar de maneira inequívoca que o imposto referente ao serviço subempreitado já foi devidamente recolhido ou retido na fonte.

A simples contratação de um terceiro não gera, por si só, o direito ao abatimento.

É neste ponto que a pretensão da embargante encontra óbice intransponível, e pelo mesmo fundamento que levou à rejeição da dedução dos materiais. O acórdão embargado foi explícito ao classificar a prova pericial produzida nos autos como "imprestável" e "esquálida".

Conforme se extrai da impugnação ao laudo pericial apresentada pelo Município ainda em primeira instância, e das razões de apelação que se seguiram, a perícia contábil limitou-se a realizar uma "soma simples" dos valores indicados pela embargante como sendo de subempreitada.

O
expert
não adentrou na análise fiscal essencial que o caso requeria. O laudo, embora tenha totalizado o montante de R$ 7.712.708,48 em subempreitadas, falhou em demonstrar o principal:
não identificou quais as subempreitadas tiveram o ISSQN tributado na origem
.

A análise crítica feita pelo Município na apelação, e que fundamentou o provimento do recurso, expôs de forma contundente a fragilidade da prova. Citando o exemplo da Nota Fiscal nº 21, demonstrou-se que uma dedução de R$ 244.797,30, classificada como subempreitada, referia-se, na verdade, a serviços de locação de equipamentos com operador, e, crucialmente, não havia nos autos qualquer comprovação do recolhimento do imposto por essas empresas subcontratadas. Ao contrário, havia indícios de que os pagamentos foram autorizados de forma integral, sem a retenção devida.

Portanto, se a perícia não foi capaz de fornecer o lastro probatório mínimo para a dedução dos valores pagos a terceiros, qual seja, a comprovação da tributação anterior, não há como reconhecer o direito pleiteado.

A embargante não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.

Assim, ao mesmo tempo em que sano a omissão por ausência de fundamentação específica, o faço para, no mérito, reafirmar a impossibilidade da dedução dos valores de subempreitada no caso concreto, por absoluta ausência de comprovação dos requisitos legais. O resultado do julgamento, portanto, permanece inalterado.

III. DA OMISSÃO QUANTO AO ART. 24 DA LINDB

Por fim, a embargante alega omissão quanto à análise do art. 24 da LINDB, que veda a invalidação de situações plenamente constituídas com base em mudança posterior de orientação geral.

Novamente, reconheço que o acórdão não enfrentou diretamente este argumento, configurando omissão que passo a sanar.

A tese da embargante parte de uma premissa equivocada. O acórdão embargado não promoveu a aplicação retroativa de uma "nova jurisprudência". O que o julgado fez foi aplicar a lei vigente à época dos fatos geradores (a Lei Complementar nº 116/2003), interpretada conforme o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A decisão do STF no RE 603.497, em seu segundo agravo regimental, não representou uma "mudança de orientação", mas sim um realinhamento de competências, devolvendo ao STJ a palavra final sobre a interpretação da legislação infraconstitucional. O STJ, por sua vez, retomou o "entendimento há muito consolidado acerca da impossibilidade de dedução dos materiais", exceto na hipótese restrita da LC 116/2003.

Não se trata de uma orientação nova invalidando uma antiga, mas sim da reafirmação da correta exegese da lei que sempre esteve em vigor. A orientação mais ampliativa, que existiu por um período, não chegou a se consolidar como uma "orientação geral" estável a ponto de atrair a proteção do art. 24 da LINDB, tratando-se, na verdade, de um entendimento que se revelou, ao final, dissonante da correta interpretação da norma.

O princípio da segurança jurídica, invocado pela embargante, não pode servir de escudo para perpetuar uma dedução tributária sem amparo legal e probatório. O acórdão aplicou a lei vigente e a jurisprudência que melhor a interpreta, não havendo qualquer violação à LINDB.

Assim, sano a omissão para expressamente afastar a aplicação do art. 24 da LINDB ao caso concreto.

Ante o exposto, VOTO no sentido de
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
ACOLHÊ-LOS PARCIALMENTE
, sem, contudo, conceder-lhes efeitos infringentes.

O acolhimento parcial se dá com o único propósito de
integrar e complementar o v. acórdão embargado
, para o fim de sanar as omissões apontadas e fazer constar expressamente a análise sobre:
a)
a dedutibilidade dos valores de
subempreitadas
, concluindo-se por sua impossibilidade no caso concreto por ausência de comprovação do recolhimento do imposto na origem, em linha com o mesmo fundamento utilizado para a dedução de materiais; e
b)
a não aplicabilidade do
art. 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB)
, por não se tratar de aplicação retroativa de nova orientação jurisprudencial.

No mais, fica integralmente mantido o resultado do julgamento anterior, que deu provimento ao apelo do Município de Parauapebas para julgar improcedentes os pedidos da exordial.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 29/10/2025